Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702698-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EZEQUIEL GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. 2. As condições em que se desenvolveu a ação revelam a traficância, mormente quando os policiais flagraram e filmaram o momento em que o réu se encontrava em nítida negociação com outros denunciados e usuários de drogas, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade material ou em desclassificação. 3. Não há falar em insignificância da conduta, sobretudo em face da natureza do entorpecente apreendido, vulgarmente conhecido como “crack”, substância de elevado potencial viciante e efeitos deletérios. Ademais, a ofensividade do tráfico, assim como a do uso de drogas, é presumida pela lei, inviabilizando a aplicação do princípio. 4. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação. 5. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de lesão ao bem jurídico protegido pela norma, motivo pelo qual requer a absolvição; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, ao manter a causa de aumento, pois o recorrente não se aproveitou do fluxo de pessoas nas imediações do estabelecimento de ensino para a traficância. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas colacionando julgados do STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VI, do CPP e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ. 2. Não há falar em incidência do princípio da insignificância, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1770594/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/5/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. .... 3. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos. 4. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 576.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com a artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023